Tribunal: TJMT
Processo: 1017542-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1017542-02.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOAQUIM BENTO FERREIRA
IMPETRANTE: ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Abigailton Rosa de Oliveira Junior, em benefício de Joaquim Bento Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002015-47.2021.8.11.0020, em trâmite no juízo acima mencionado, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de feminicídio majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (121, § 2o, VI, c/c § 7o, III, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
Assevera, o impetrante, que a audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva é nula, uma vez que “o Meritíssimo Juiz supostamente realizou a audiência de custódia as 17:52, sem ter colhido o parecer do membro do Ministério Público, e sem ter notificado ou entrado em contato com o Advogado constituído no inquérito para participar da audiência conforme já habilitado no processo desde o protocolo, nomeando outro Advogado Dativo para acompanhar a suposta audiência, que nem ao menos fora gravada para análise posterior, ficando em dúvida se realmente aconteceu.”
Sustenta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante dos seus predicados pessoais favoráveis.
Destaca, ademais, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica, pois “o Réu está entre os casos de mais risco de contaminação do vírus, ele é idoso com 69 anos, tem imunidade baixa e possui diversos problemas de saúde, entre eles a hipertensão, e toma diversos remédios diários.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, bem como a nulidade da audiência de custódia realizada, para que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia a realize novamente, cumprindo todas as determinações contidas na Resolução n. 213/2015/CNJ; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a audiência de custódia, aparentemente, foi realizada de forma regular pelo juízo plantonista, por meio de viodeoconferência, que decretou a prisão provisória do paciente para garantir a ordem pública, porquanto ele “ ceifou a vida da vítima na presença de uma criança de 08 (oito) anos de idade, a qual tentou intervir na briga para salvar a vida de sua genitora. Assim, o modus operandi empreendido na ação delituosa, demonstra, a priori, a ousadia e o destemor do indiciado, bem como seu completo descaso pela vida humana”; destacando, ademais, o magistrado, que a “reiteração criminosa está evidenciada, ante a sua contumácia delitiva no crime tipificado no revogado artigo 214 do Código Penal, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui uma condenação penal transitada em julgado pelo referido crime, conforme se verifico pelo Executivo de Penal n. 0082894-41.2014.8.09.0123 em tramite nesta Comarca de Piracanjuba-GO.”
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo prolator do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ademais, com relação ao suposto risco de contaminação do paciente pelo novo coronavirus, deve ser registrado que se trata de pedido genérico, sem qualquer comprovação de que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da sua custódia cautelar, razão pela qual tal medida deve ser mantida porque, conforme foi dito alhures, encontra-se plenamente justificada.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator